Tribunal: TJDFT
Processo: 0720171-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0720171-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, o julgamento será da ação, e não só do pedido de liminar (RITJDFT, art. 146). Intimem-se os requeridos, para, querendo, manifestarem-se sobre o mérito da ação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme arts. 146 do RITJDFT. Após, ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pelo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias (art. 146 do RITJDFT). Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES